Tribunal: STF
Processo: Rcl 59061
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-01
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas e Diego Nascimento Correia, em face de decisão da 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1000698-45.2021.5.02.0010, mediante a qual teria sido inobservada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 629.647-RG/RR, Tema nº 1.004 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	Os reclamantes narram que ajuizaram ação declaratória de nulidade de decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 0206500-45.2005.5.02.0066, proposta pelo Ministério Público do Trabalho do Estado de São Paulo, na qual se entendeu pela necessidade de realização de concurso público para a admissão de pessoal pela primeira reclamante, tendo em consideração ser fundação constituída com recursos públicos. Alegam a existência de vício insanável, por contrariedade ao princípio constitucional do contraditório, uma vez que a decisão foi proferida em processo sem a participação daqueles que tiveram suas relações jurídicas desconstituídas.

 3.	Sustentam que a ação de nulidade foi julgada improcedente, tendo sido declarada a litigância de má-fé, resultando na condenação ao pagamento de multa e indenização. Mencionam a negativa de provimento ao recurso ordinário e a rejeição dos embargos de declaração.

 4.	Requerem a concessão de liminar para suspender a execução da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0206500-45.2005.5.02.0066, que deu origem à ação anulatória. No mérito, buscam a procedência da reclamação e, também, da ação declaratória de nulidade, extinguindo-se a ação civil pública por ausência de litisconsórcio necessário, como estabelece o Tema RG nº 1.004.

É o relatório.

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	Destaco que a leitura da parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias:


“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
(...)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”


 8.	No caso em tela, o requisito do não esgotamento das instâncias ordinárias não foi atendido, tendo sido direcionada a medida contra acórdão da Décima Quarta Turma do TRT da 2ª Região, exarado no julgamento de recurso ordinário (e-doc. 4, p. 700-719) e complementado pelo acórdão referente aos embargos de declaração (e-doc. 4, p. 740-742). Ademais, registro que o recurso de revista interposto pelos reclamantes está em processamento (e-doc. 4, p. 749-755), conforme aponta consulta realizada no sítio do Tribunal reclamado.

 9.	Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado.

 10.	Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como se ação rescisória fosse, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).


“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

 11.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 1º de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator